Tribunal: TJDFT
Processo: 0714750-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZO DA QUARTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA, JUIZO DO QUARTO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E JUIZO DA TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. NATUREZA DISTINTA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA SEPARADA. FRACIONAMENTO NÃO CARACTERIZADO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública em face dos Juízos do 4° Juizado Especial da Fazenda Pública e da 3a Vara da Fazenda Pública, nos autos de ação de ação de cobrança.
2. O artigo 100, § 8o da Constituição Federal veda o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução com vistas a evitar a utilização simultânea de dois sistemas (requisição de pequeno valor e precatório) para a satisfação do mesmo crédito.
3. Embora as ações de cobrança envolvam, parcialmente, as mesmas partes, têm objeto diverso e tratam de débitos de natureza distinta: a) crédito previdenciário (diferença de pensão vitalícia) devido a pensionista; b) crédito remuneratório devido a ex-servidor público falecido referente a folhas de exercícios findos (diferenças de adicional de insalubridade, abono de permanência, gratificação de titulação e devolução de seguridade social). Créditos individualizados discutidos em ações que se encontram na fase de conhecimento. Inexistência de fracionamento de crédito de execução correspondente a obrigação originária de mesma natureza e titularidade.
4. Tendo em conta a natureza e o valor da causa, a competência para julgamento da ação é do Juizado da Fazenda Pública (art. 2o, caput e § 4o da Lei 12.153/2009).
5. Conflito de competência admitido para declarar competente o 4° Juizado Especial da Fazenda Pública.